Tribunal: STF
Processo: HC 88548
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. Paciente condenado à pena de 30 (trinta)
   anos de reclusão, em regime integralmente fechado, mais 15
   (quinze) dias-multa, pela prática dos crimes de latrocínio
   consumado e latrocínio tentado (arts. 157, § 3º, 2ª parte e 157,
   § 3º, 2ª parte c/c 14, II e 71, § único, do CP). 2. Citação
   editalícia diretamente determinada pelo Juízo, à vista de
   anterior informação, colhida na fase de inquérito, de que o então
   indiciado não fora localizado em seu local de trabalho e no
   endereço residencial que constava de sua ficha cadastral. 3.
   Constata-se que não foram esgotados todos os meios disponíveis
   para a citação pessoal do paciente, antes de proceder-se à
   citação por edital. 4. Não se verificando a regular cientificação
   do acusado, com uso de todos os meios ao alcance do Juízo para
   que fosse localizado, negou-se-lhe o direito ao interrogatório,
   ato classificado pela melhor doutrina, ao mesmo tempo, como meio
   de prova e de defesa, e, em acréscimo, lhe foi retirada a
   prerrogativa de, livremente, escolher o advogado incumbido de sua
   defesa, elegendo, junto com este, as testemunhas que caberia
   arrolar e as demais provas que poderia produzir. Precedentes. 5.
   Patente situação de constrangimento ilegal. 6. Ordem deferida
   para anular o processo a partir da citação editalícia levada a
   efeito pelo Juízo do 2º Tribunal do Júri da Capital de São Paulo,
   daí renovando-se o feito em todos os seus demais termos, devendo
   o Paciente ser colocado em liberdade se, por outro motivo, não
   estiver preso.